Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706182-60.2022.8.07.0020 APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE APELADO: ATENDE PORTARIA BRASILIA LTDA DECISÃO Cuida-se de petição (id 68460389), protocolada conjuntamente pelas partes litigantes, informando a realização de acordo extrajudicial e requerendo a suspensão do processo pelo prazo de 3 (três) meses até o cumprimento das obrigações previstas na cláusula 1.4 do instrumento (id 68460390, p. 3). Pois bem. Ao dispor sobre a possibilidade de suspensão do processo de conhecimento, por convenção das partes, o Código de Processo Civil assim estabelece: “Art. 313. Suspende-se o processo: [...] II - pela convenção das partes; [...] § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. § 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o.” O acordo em questão pressupõe negócio jurídico processual dirigido ao cumprimento da obrigação no prazo que o credor concede ao devedor, remanescendo o pedido comum de suspensão do feito, pelo que se mostra cabível a homologação de acordo, prevendo a suspensão do feito executivo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. [...] TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTABULAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. CELEBRAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSAO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO CONVENCIONADO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. PREVISAO LEGAL. EXAME DISCRICIONARIO DO JUIZ. INVIABILIDADE. FACULDADE LEGALMENTE ASSEGURADA SUJEITA SOMENTE À LIMITACAO TEMPORAL (CPC, ART. 313, II). EXTINCAO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. DÉBITO NÃO RESOLVIDO. RESOLUCAO DISSONANTE DO OBJETIVO TELEOLOGICO DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO OU SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO CONVENCIONADO. IMPERATIVO LEGAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Convencionando as partes transação via da qual fora ajustado o pagamento parcelado do débito inadimplido que deflagrara o aviamento da ação, requestando os pactuantes a homologação do acordado e/ou a suspensão do curso procedimental até a satisfação integral do interesse creditório, o acordado deve ser examinado e, não homologado acaso divisado óbice a essa solução, determina ao menos a suspensão do curso processual na forma autorizada pelo art. 313, inciso II, do estatuto processual, não estando essa resolução sujeita à apreciação discricionária do juiz, pois encerra faculdade assegurada aos litigantes, sujeitando-se tão somente, e se o caso, à limitação temporal (§4o), pois volvida a viabilizar a realização do conflito estabelecido. 2. Acaso divisado óbice não suprido para homologação da transação concertada entre as partes sem outorga de quitação e com condição resolutiva no sentido de que, em incorrendo o obrigado em mora, o débito remanescente se tornará plenamente exigível, a obrigação será restabelecida ao montante original, compensado o realizado, e a ação retomará seu curso nos termos inicialmente propostos, ao Juiz não e permitido, extrapolando o convencionado, colocar termo ao processo com base na premissa do desaparecimento do interesse de agir do credor, pois seu interesse processual e o objeto da prestação demandada sobejam incólumes por permanecer em aberto o débito reconhecido e parcelado, encerrando o provimento extintivo, ademais, frustração ao objetivo teleológico do processo, que e viabilizar a resolução dos conflitos sob a égide do direito material, conforme apregoa o legislador processual (CPC, art. 4o). 3. A suspensão do curso processual pelo prazo necessário ao adimplemento integral do débito que deflagrara a pretensão de cobrança em razão de acordo entabulado com esse desiderato, aliado ao fato de que se coaduna com a manifestação de vontade externada pelas partes, interessa sobremaneira ao próprio Judiciário, pois, de um lado, previne a prática de atos dispendiosos desprovidos de garantia de que viabilizarão efetivamente a satisfação da pretensão formulada, e, de outro, resguarda o objetivo teleológico do processo, que e viabilizar a satisfação do débito que faz seu objeto, prevenindo, ademais, o aviamento de nova demanda se frustrada a composição na forma entabulada. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime. (Acórdão 1910507, 0712905-15.2023.8.07.0003, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.) CIVIL, DIREITO DIGITAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEFLAGRAÇÃO. SUPERVENIENTE COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. [...] INTERESSE PERSISTENTE. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. SOLUÇÃO ALTERNATIVA. EXTINÇÃO INVIÁVEL (CPC, ART. 313, II). APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. [...] 4. O processo contemporâneo, como forma de serem privilegiadas sua origem etiológica e destinação, deve ser pautado por paradigmas permeados pelo desapego a formalidades desprovidas de utilidade material e não destinadas a assegurar a segurança das relações jurídicas e processuais, mormente porque balizadas pelo contraditório, resguardando amplo poder e espectro de atuação aos litigantes para velarem pela legitimidade e autenticidade das peças que aparelham as pretensões formuladas, resultando que, apresentada composição para ratificação judicial por instituição financeira em operação regular via instrumento firmado digitalmente, não subsistindo outorga de quitação nem latente dúvida sobre a higidez do negócio, ao juiz é franqueado o poder de instar a parte obrigada a se manifestar sobre o exibido mediante intimação pessoal, quando não assistida por advogada, ou, ainda, sobrestar o curso processual pelo prazo avençado, mas não de colocar termo ao processo sob a ótica do desaparecimento do interesse processual, pois perdura incólume até a realização da obrigação objeto da lide e da transação (CPC, art. 313, II). 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime. (Acórdão 1948462, 0717161-92.2023.8.07.0005, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Verifico que o instrumento de avença celebrado pelas partes encontra-se subscrito por advogados que dispõem de poderes para transigir. Assim, HOMOLOGO o acordo determino a suspensão dos autos pelo prazo pactuado (três meses a contar da publicação desta decisão) ou até que seja noticiado eventual descumprimento da obrigação por parte do devedor, após o que os autos deverão ser conclusos novamente para respectiva extinção ou para o prosseguimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator